Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TORTURA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE QUANTO AO DELITO DE TORTURA. PROVIMENTO. APELO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE TORTURA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Deve ser mantida a absolvição do réu quanto ao crime de estupro, em face da fragilidade do conjunto probatório quanto ao elemento subjetivo, uma vez que, apesar da palavra da vítima, à qual normalmente se confere grande credibilidade, os elementos dos autos deixam dúvidas se o réu realmente constrangeu a ofendida a praticar ato libidinoso não consentido com ele, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Considerando as circunstâncias do caso concreto e o desnecessário constrangimento a que foi submetida a vítima, quando torturada por suposta traição, deve ser reconhecida a análise negativa da culpabilidade do réu.
3. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, e as declarações são utilizadas para fundamentar o édito condenatório, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea apenas quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva de urgência.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do disposto no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/1990, o qual determina que a pena pelos crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo deverá ser cumprida no regime inicial fechado, razão pela qual a matéria deve ser analisada à luz do disposto no Código Penal. Na espécie, o apelante é primário, o quantum da pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judicias foram avaliadas de forma majoritariamente favorável, de modo que deve ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena do delito de tortura para o aberto, com fulcro no disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, restando prejudicado o pleito de recorrer em liberdade.
5. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o apelo ministerial para, mantida a absolvição do réu quanto ao crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, avaliar desfavoravelmente a culpabilidade do réu quanto ao delito de tortura. Provido parcialmente o apelo defensivo para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9455/1997, em contexto de violência doméstica, e nas penas do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva, de modo a alterar a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, alterar o regime inicial fechado para o aberto, e manter a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos. Determinada a expedição de alvará de soltura.